Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-38.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000210-38.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SOYANNE LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 046.462.271-93 (RECORRENTE), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PERMANÊNCIA DE 7 HORAS PARA AGUARDAR NOVO VOO E ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – PERDA DE UMA DIÁRIA EM SANTIAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo, causando demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O dano material, consistente na perda de uma diária por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito da promovente e que o atraso não foi superior a 4 horas, fato este que não ultrapassa a linha de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial, extinguindo com resolução do mérito.

A parte promovente, em suas razões, sustenta a reforma da sentença, posto que houve a falha na prestação de serviços com o cancelamento de voo supostamente causado por intenso tráfego aéreo e problemas operacionais, causando espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo e a demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final

Afirmou que a empresa confessou o atraso do voo, e, em razão dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, levam à presunção de que os fatos narrados pelo consumidor hipossuficiente são verdadeiros, devendo a parte promovida comprovar que o serviço contratado foi cumprido corretamente.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a condenação da parte promovida a indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais no valor de R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos).

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por intenso tráfego aéreo e problemas operacionais, causando espera de 7 horas no aeroporto para acomodação em novo voo e a demora de mais de 4 horas para chegada ao destino final.

Cito trecho das razões em que se resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo de conexão e o tempo de atraso para chegada ao destino final:

A passagem de ida estava marcada para o dia 22/10/2019, com saída do aeroporto de Cuiabá/MT às 11h45min, com chegada em conexão Guarulhos/SP às 15h00min, e com saída para Santiago às 21h30min, previsão de chegada às 02h05min, sendo todos realizados pela mesma linha aérea.

Salienta-se que o voo de número 1423 de Cuiabá/MT à Guarulhos/SP ocorreu sem qualquer intercorrência, itinerário dos bilhetes aéreos anexo. Após chegar em Guarulhos/SP, a conexão para o destino final, ou seja Santiago/Chile, estava com saída do mencionado Aeroporto, às 21h30min do dia 22/10/2019 e chegada na madrugada de 23/10/2010 às 02h05min (voo número 7662), conforme o já mencionado itinerário. Todavia, aqui começa o martírio da autora e também as inadmissíveis falhas na prestação de serviços da requerida.

[...]

Somente ao final da noite a Recorrente conseguiu contato com representante da companhia de viagens que informou que o voo avisa sido atrasado por motivos operacionais e que a partida programada seria para as 02h00min do dia 23/10/2019 e chegada em Santiago/Chile às 06h00min. Tal voo era o de número 7662.

Ou seja, um voo que deveria ter saído às 21h30min do dia 22/10/2019 somente saiu às 02h05 min do dia 23/10/2019, ou seja mais de 05 (cinco horas) depois, sem qualquer auxílio conforme demonstrado.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial justificando que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito da promovente pois o atraso não foi superior a 4 horas, fato este que não ultrapassa a linha de mero aborrecimento, conforme trecho que cito:

Em atenta análise aos fatos primeiramente verifico que a parte autora não trouxe aos autos fotos do bilhete de embarque com o horários previsto para o embarque, bem como provas do horário em que o embarque foi realizado.

Contudo, a parte reclamada emitiu declaração de atraso e informou que o atraso se deu em menos de 4 horas, ao que corroborado com a afirmação da parte autora de que o embarque estava previsto para 02h05min e ocorreu às 06h00min, ou seja, 4 horas e 5 minutos de atraso, tenho que não é caso de indenização por danos morais, mormente porque a parte autora informou que a reclamada forneceu alimentação.

Desta forma é entendimento pacífico de que o atraso inferior a 4 horas não é passível de indenização por danos morais.

Assim, não há que se reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade.

Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade.

Em que pese o entendimento da magistrada
a quo
que a parte promovente não comprovou os fatos constitutivos do direito, visto que o atraso não foi superior a 4 horas, entendo que é fato confessado que houve cancelamento de voo, o que causou reacomodação para outro voo apenas no dia seguinte, causando atraso de aproximadamente 04 horas para chegada ao destino final, sem contar as 07 horas para aguardar o novo voo, perfazendo o total de 11 horas disponibilizadas pelo consumidor para aguardar a finalização do serviço prestado, causando a perda de uma diária de hotel.

A tese de intenso tráfego aéreo, de readequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível Nº 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora excessiva, conforme acima indicado, para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, causando dano moral ao consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto ao dano material, consistente na perda de uma diária em Santiago/Chile por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido no valor de R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir e juros de 1% desde a citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes promoventes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020